Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, caput e incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. De acordo com a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal quanto à pretensão que coincide com o provimento jurisdicional outorgado.
III. De acordo com a inteligência do seu artigo 2o, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relação jurídica de caráter eminentemente empresarial.
IV. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000.
V. É válida cláusula que estabelece a incidência de comissão de permanência durante o período de inadimplência, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.